Tribunal: TRF3
Processo: 5034118-18.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1087/1327)

5034118-18.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034118-18.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - RJ109367-S

AGRAVADO: FERNANDA RODRIGUES MAGALHAES

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCILIO PIRES CARNEIRO - SP176258

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E SECURITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE IMPACTO NO FCVS. TEMA 1.011/STF. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal (CEF) em ação de natureza securitária, extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação à empresa pública, e declinou da competência para a Justiça Estadual.

II. Questões em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva para integrar demanda que objetiva o pagamento de cobertura securitária vinculada a contrato de financiamento habitacional no âmbito do SFH, quando inexistente comprometimento do FCVS.

III. Razões de decidir

O Tema 1.011/STF delimita a competência da Justiça Federal nas hipóteses em que a CEF atua na defesa do FCVS, exigindo vínculo do contrato à apólice pública e interesse jurídico relacionado ao fundo, circunstância não verificada no caso concreto.

A ausência de cobertura pelo FCVS afasta o interesse da CEF na qualidade de administradora do fundo (arts. 1o, III, e 1o-A da Lei 12.409/2011).

A ausência de repercussão patrimonial sobre a esfera obrigacional da financiadora permite o prosseguimento da ação apenas em face da seguradora, sem prejuízo à defesa.

O recurso carece de utilidade processual, a revelar a ausência de interesse recursal da agravante.

IV. Dispositivo

Recurso não conhecido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei 12.409/2011, arts. 1o, III, e 1o-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 827.996 (Tema 1.011).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034118-18.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - RJ109367-S

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCILIO PIRES CARNEIRO - SP176258

AGRAVADO: FERNANDA RODRIGUES MAGALHAES

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA SEGURADORA S/A contra decisão do MM. Juiz Federal da 3a Vara Federal de São Bernardo do Campo/SP que reconheceu a ilegitimidade passiva da CEF e, com isso, declinou da competência para conhecer da ação.

Sustenta a agravante, em breve síntese, que: (1) ainda que a lide verse antes de tudo sobre cobertura securitária (pagamento de indenização), os pedidos de natureza bancária (suspensão da cobrança e restituição dos valores pagos) atraem a legitimidade da instituição financeira gestora do contrato de financiamento habitacional; e (2) é imperativo que se reconheça o litisconsórcio passivo necessário, sob pena de criação de um vácuo de responsabilidades.

A CEF apresentou contrarrazões.

A autora da ação originária, outrossim, apresentou contraminuta, com requerimento de que seja dado provimento ao recurso interposto, sob o fundamento de que existe responsabilidade solidária de todos os elos integrantes da cadeia de consumo, sendo certo que o contrato de seguro é acessório ao contrato de financiamento.

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre a legitimidade passiva da CEF para integrar demanda de natureza securitária sem impacto no FCVS.

O juiz de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos (ID 452306697, do processo de origem):

“Trata-se de ação ajuizada por FERNANDA RODRIGUES MAGALHÃES em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e CAIXA SEGURADORA, em que pretende a quitação proporcional do saldo devedor do contrato de financiamento habitacional no 8.444.127.4001-0, em razão do falecimento do mutuário Alessandro do Carmo e da cobertura securitária devida pelo seguro MIP, desde a data do óbito.

Da leitura da petição inicial evidencia-se a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a causa, na medida em a Caixa Econômica Federal não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, conforme entendimento pacificado no Tema 1011 do STF.

A tese de repercussão geral fixada no julgamento foi a seguinte:

1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e

2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1oA da Lei 12.409/2011.

O FCVS, para cumprir a sua primeira finalidade que é a liquidação do saldo devedor, possibilitou a contratação de financiamentos até 24/04/1993 e, para a segunda finalidade, que é o oferecimento de cobertura direta a contratos de financiamento habitacional averbados na Apólice Pública do SH/SFH até 31/12/2009.

No caso dos presentes autos, trata-se de Contrato de compra e venda de imóvel residencial, firmado na data de 05/07/2016, conforme instrumento anexado ao id 353304805, evento 5.

O contrato em questão não se utiliza da cobertura do FCVS.

Assim, à CEF carece interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide, uma vez que o contrato não conta com a cobertura do FCVS.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do e. TRF da 3 Região:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBERTURA SECURITÁRIA. TESE NO TEMA 1.011 DO E.STF. CONTRATO SEM COBERTURA DO FCVS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. - Pelo contido na MP no 513 (DOU de 26/11/2010, convertida na Lei no 12.409/2011) e na MP no 633 (DOU de 26/12/2013, que resultou na Lei no 13.000/2014, incluindo o art. 1o-A na Lei 12.409/2011), e em vista do decidido pelo E.STF (RE 827.996, Tema 1.011), não há mais a limitação temporal, afirmada pelo E.STJ (REsp 1091363/SC, Temas 50 e 51), no sentido de que apenas os contratos celebrados a partir de 02/12/1988 justificariam o interesse da CEF em ingressar em lides discutindo cobertura securitária, tampouco sendo necessário que essa instituição financeira comprove o comprometimento do FCVS (com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA). Segundo a ratio decidendi do julgado pelo E. STF, basta que os contratos estejam vinculados ao FCVS mediante apólices públicas ("ramo 66") para que a CEF intervenha como parte (autora ou ré) nas referidas ações (não como assistente simples), observando-se a data de ajuizamento do feito e de eventual sentença para fixação da competência federal ou estadual. - No caso dos autos, a ação estava em trâmite quando da entrada em vigor da MP no 513/2010, sem sentença prolatada, devendo ser analisado o preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF. Contudo, conforme informações do Cadastro Nacional de Mutuários - CADMUT, é possível verificar que o contrato da parte autora não conta com cobertura do FCVS. Assim, inexistindo comprometimento do FCVS, resta afastado o interesse da CEF em ingressar no feito. - Reconhecida a ilegitimidade da CEF, é de se reconhecer, consequentemente, a ilegitimidade da Emgea, que só foi incluída no polo passivo da demanda por ser cessionária do crédito objeto do contrato ora em debate. - A ilegitimidade de parte é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser conhecida em qualquer fase processual pelas instâncias ordinárias, inclusive de ofício, nos termos do art. 485, VI e §3o, do CPC. - Excluído o interesse da CEF e da Emgea, a competência para processar e julgar o feito deixa de ser da Justiça Federal e passa a ser da Justiça Estadual. - Apelação da Emgea provida para reconhecer sua ilegitimidade passiva. Reconhecida, de ofício, a ilegitimidade passiva da CEF. Sentença anulada de ofício. Apelação da CEF prejudicada.

(TRF3 - ApCiv 0000911-13.2006.4.03.6004 - Segunda Turma - Rel Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO - DJEN DATA: 18/06/2025).

Excluída a CEF da presente lide, ainda resta a Caixa Seguradora S/A, pessoa jurídica de direito privado, não constante dentre as entidades arroladas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autora, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça do Trabalho; (...).

A Caixa Seguradora S.A. é uma sociedade por ações, desassociada da Caixa Econômica Federal, empresa pública, razão pela qual não figura no rol do artigo supramencionado.

Por consequência, é competente a Justiça Estadual para apreciar a ação.

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo da presente ação, extingo a ação sem exame de mérito em relação a ela nos termos do art. 485, VI do CPC e declaro a incompetência deste Juízo Federal, de forma que determino a remessa dos autos à Justiça Estadual em São Bernardo do Campo, com baixa na distribuição.".

Na apreciação do pedido de efeito suspensivo, a pretensão recursal foi objeto de juízo desfavorável, em decisão proferida nestes termos (ID 347335312):

Neste juízo sumário de cognição, não vislumbro desacerto na decisão recorrida que encontra amparo inclusive em jurisprudência de observância obrigatória do E. STF, tratando-se o caso de pleito envolvendo seguro prestamista celebrado com a Caixa Seguradora S/A.

Ante o exposto indefiro a tutela recursal.

Verifica-se que o acionamento do seguro prestamista contratado junto à agravante não enseja comprometimento do FCVS, a excluir, prima facie, o interesse da CEF na lide, na qualidade de administradora de r. fundo (arts. 1o, III, e 1o-A da Lei 12.409/2011), em atenção à tese de julgamento fixada pelo STF no julgamento do tema 1.011.

À diferença do que alega a agravante, os pedidos deduzidos na exordial possuem natureza exclusivamente securitária. Com efeito, a autora não pede mais que: (1) a condenação da seguradora ao pagamento da cobertura do r. seguro prestamista; e (2) a condenação das co-requeridas em danos morais. Inexiste pedido de suspensão da cobrança das parcelas de financiamento ou de restituição dos valores pagos.

Sendo assim, não há óbice para o prosseguimento regular da ação de conhecimento sem a presença da CEF no polo passivo, na medida em que a pretensão autoral não tem repercussão patrimonial sobre a esfera de imputação obrigacional da financiadora. Pelo mesmo motivo, a seguradora pode ser isoladamente demandada pela negativa de cobertura securitária sem que isso redunde em eventual prejuízo à defesa.

Dessa forma, carece o presente recurso de utilidade processual. Constata-se, com isso, ausência de interesse recursal por parte da agravante, o que torna imperativo o não conhecimento do agravo.

Ante o exposto, não conheço do presente recurso, à falta de interesse recursal da agravante.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E SECURITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE IMPACTO NO FCVS. TEMA 1.011/STF. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal (CEF) em ação de natureza securitária, extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação à empresa pública, e declinou da competência para a Justiça Estadual.

II. Questões em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva para integrar demanda que objetiva o pagamento de cobertura securitária vinculada a contrato de financiamento habitacional no âmbito do SFH, quando inexistente comprometimento do FCVS.

III. Razões de decidir

O Tema 1.011/STF delimita a competência da Justiça Federal nas hipóteses em que a CEF atua na defesa do FCVS, exigindo vínculo do contrato à apólice pública e interesse jurídico relacionado ao fundo, circunstância não verificada no caso concreto.

A ausência de cobertura pelo FCVS afasta o interesse da CEF na qualidade de administradora do fundo (arts. 1o, III, e 1o-A da Lei 12.409/2011).

A ausência de repercussão patrimonial sobre a esfera obrigacional da financiadora permite o prosseguimento da ação apenas em face da seguradora, sem prejuízo à defesa.

O recurso carece de utilidade processual, a revelar a ausência de interesse recursal da agravante.

IV. Dispositivo

Recurso não conhecido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei 12.409/2011, arts. 1o, III, e 1o-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 827.996 (Tema 1.011).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, não conhecer do presente recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão